Tribunal: TJMT
Processo: 1012464-98.2021.8.11.0041
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012464-98.2021.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[WALMIR CESAR CUNHA - CPF: 352.387.471-87 (RECORRENTE), ELIANE GOMES FERREIRA - CPF: 843.997.161-34 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Embargos de Declaração:

1012464-98.2021.8.11.0041

Classe CNJ

1689

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Embargante(s):

Energisa S/A

Embargada(s):

Walmir Cesar Cunha

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de fevereiro de 2022

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO NO TOCANTE A CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL E MATERIAL. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR O ERRO MATERIAL.

Se no acórdão há o vício apontado parte embargante, no tocante ao dano moral e material, os embargos de declaração devem ser acolhidos.

RELATÓRIO

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal, que por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto pela Embargante/Recorrente.

A Embargante alega a existência de erro material no acordão, tendo em vista que na parte dispositiva constou o seguinte:

“Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento, para reduzir
o valor da condenação a título de dano moral para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), bem como manter a condenação a título de dano moral, porém deve ser deduzido o valor de R$ 3.085,54”.

O Embargado apresentou manifestação, conforme se verifica na petição juntada no ID 111519492.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Analisando o voto em questão verifico que constou erroneamente na parte dispositiva que a condenação a título de dano moral estava sendo mantida, ao
invés de constar a condenação a título de dano material
. Desta forma, acolho a pretensão dos aclaratórios, para sanar o referindo erro material.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos,
ACOLHO-OS
, por reconhecer
a existência de erro material
, sendo que a parte dispositiva passa a ter a seguinte redação:

“
Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento, para reduzir
o valor da condenação a título de dano moral para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), bem como para determinar que seja deduzido da condenação arbitrada a título
de dano material
o valor de R$ 3.085,54”.

No mais, persiste a decisão embargada tal como foi lançada.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2022